Tribunal: TJDFT
Processo: 0721029-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os arts. 1.015 e 1.019 do Código de Processo Civil não impõem a obrigatoriedade de se intimar previamente a parte contrária antes de se proferir a decisão, mormente quando forem encontrados elementos suficientes para amparar os requisitos previstos para a concessão da tutela recursal.

2. Não se mostra possível entender que houve violação ao princípio da dialeticidade quando os argumentos desenvolvidos no recurso são capazes de, em tese, infirmar as razões da decisão atacada.

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite o manejo da ação civil pública para o reconhecimento de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo, desde que de forma difusa ou incidental.

4. A declaração de inconstitucionalidade não pode ser o pedido principal de uma ação civil pública, sob pena de promover indevida modificação ampliativa de competência e de subverter o sistema de controle de constitucionalidade adotado no Brasil.

5. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento provido e agravo interno prejudicado.